Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: Conselho Especial NÚMERO DO PROCESSO: 0709991-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EDNA AUGUSTA GOMES CURADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal no feito como litisconsorte passivo (Id 70778119), nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora